Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. CASO REPETITIVO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. art. 520, IV do CPC. “As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Provisoriedade do cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão acerca do índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento busca o agravante. Há, ao menos em tese, possibilidade de modificação do débito exequendo. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem vier a ser modificada. Por isto, “não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e não provido.